Tribunal: CARF
Processo: 11080.900293/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900293/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.341 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica somente poderá deduzir, do imposto
devido, o valor das retenções efetivamente comprovadas, bem como o cômputo
das receitas correspondentes, na base de cálculo do IRPJ, no mesmo trimestre
em que apurado o correspondente saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se Recurso Voluntário contra o acórdão, número 15-45.446 da 3a Turma da
DRJ/SDR, o qual julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho
Decisório
–
DD
(fl.
25)
que
homologou
parcialmente
a
DCOMP
08322.42277.250406.1.3.02-8266.
No Despacho Decisório, as retenções na fonte foram confirmadas parcialmente,
pois o valor total foi de R$ 278.418,89 (fl. 16). Deste valor, foi confirmado o montante de R$
63.722,32.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900293/2011-61
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.341 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900293/2011-61

A ora recorrente alegou, em apertada síntese, em sua Manifestação de
Inconformidade (MI), que o crédito declarado é oriundo de retenções na fonte sobre contratos de
mútuos e de retenções de órgãos públicos. A RFB não confirmou, ou confirmou parcialmente,
quando referentes a retenções de órgãos públicos. Anexou uma planilha discriminando cada
parcela do crédito pretendido. Os valores retidos sobre mútuos foram todos confirmados.
A DRJ argumenta que o documento hábil para comprovar a retenção do imposto
compensado é o comprovante de retenção, consoante o § 2o do art. 943 do RIR/1999 e com o art.
55 da Lei no 7.450/1985. No entanto, considerou o Princípio da Verdade Material e acatou os
valores lançados em DIRF, posto esta ser o espelho do comprovante anual de rendimentos. A
seguir, aponta a seguinte divergência:
Cumpre chamar atenção acerca da divergência de valores encontrados na DIPJ
da manifestante e no Per/Dcomp. Foi apurado, na DIPJ, saldo negativo de IRPJ no
quarto trimestre de 2004 no valor de R$ 115.806,94. O referido saldo resultou da
indicação, na DIPJ, de um total de IRRF no período do mesmo valor, tendo em vista
que o imposto devido foi igual a zero (fl. 41). No Per/Dcomp, por sua vez, ao
demonstrar seu crédito, a contribuinte informa o valor total de R$ 278.418,89 a título
de IRRF, valor esse que reafirma em sua manifestação de inconformidade. Como o
imposto devido é zero, a confirmação total das parcelas de crédito indicadas no
Per/Dcomp levaria a um saldo negativo de R$ 278.418,89, ou seja, superior àquele
que ela própria apurou em sua DIPJ. Dessa forma, o valor total a ser eventualmente
confirmado das parcelas de crédito fica limitado a R$ 115.806,94, aí incluído o
montante de R$ 63.722,32 já reconhecido no despacho decisório.
Verificou-se, em consulta à Dirf, que foram efetuadas algumas retenções da
contribuinte sob o código de receita 6147, e não 6190, conforme pleiteia. Nas
retenções sob os código 6147 e 6190, a alíquota determinada pela legislação é de
5,85% e 9,45%, respectivamente, correspondendo à retenção de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins. Para se apurar o IRPJ retido é necessário que se faça o cálculo proporcional,
sendo a alíquota para o IRPJ igual a 1,2 para o código 6147 e 4,8 para o código 6190.
Os valores retidos sob o código 6147 foram, portanto, considerados, conforme se
depreende da tabela a seguir, apesar do erro da contribuinte em relação ao código de
retenção informado.
Assim, realizou um trabalho e apurou um crédito adicional, no valor de R$53,53 e
que caberia ao contribuinte apresentar o comprovante de retenção, emitido pela fonte pagadora.
Isto seria a sua obrigação, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil – CPC (Lei
13.105/2015).
Discorre sobre as regras de apuração do Imposto de Renda devido,
trimestralmente, sendo opção do contribuinte. Nesta modalidade, afirma, cada trimestre deve ter
a sua apuração completa e conclusiva, com a inclusão das receitas, auferidas no período, na base
de cálculo do tributo e, sendo o caso, a dedução das retenções de imposto de renda na fonte
ocorridas nos meses objeto da apuração.
A ora recorrente apenas trouxe uma planilha com os valores que alegou terem sido
retidos e que se referem a todos os trimestres do ano-calendário de 2004 enquanto que a análise
restringe-se ao 4o trimestre daquele ano. Cita um exemplo onde pleiteia o valor de R$74.081,90,
fonte pagadora de CNPJ no 93.919.009/0001-81, no PERD/COMP. Em consulta à Dirf verificou
que tal valor é correspondente à retenção efetuada em todo o ano de 2004
Cientificada em 25/11/2018 (fl. 96), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 19/12/2018 (fl. 99).
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.341 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900293/2011-61

A recorrente alega que os órgãos públicos, além de informar incorretamente na
DIRF, não costumam enviar os informes de rendimentos aos seus fornecedores. Assim, em
síntese alega:
Com fundamento na impossibilidade de apresentação dos informes de rendimentos
anuais por parte dos órgãos públicos e de forma alternativa se produz as provas efetivas
do crédito pretendido e existente não acatadas pelo despacho decisório e manifestação de
inconformidade apresentadas.
Diante dos princípios da verdade material acima expostos e da demonstração cabal
da pertinência do crédito requerido e que a fiscalização não considerou, não resta
alternativa a este órgão julgador senão o reconhecimento do direito creditório e
cancelamento da exigência do despacho decisório e da manifestação de inconformidade
improcedente no Acórdão 15-45.446, ora recorrido.
Por fim, requer:
(a) acolhimento das provas subsidiárias apresentadas;
(b) a admissão e provimento do recurso para que seja reformado o acórdão
recorrido e, em consequência, declarado insubsistente o Despacho Decisório no
912648018.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, entendo caber uma análise quanto aos requisitos para a dedução do
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos tributáveis, no caso de pessoas jurídicas,
tributadas pelo lucro real. A Súmula CARF no 80 assim dispõe:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ou seja, necessário haver a comprovação da retenção e a tributação dos
respectivos rendimentos o que a recorrente não logrou êxito em fazê-lo.
A planilha apresentada pela própria recorrente, como antes dito pela DRJ, já
mostra os equívocos por ela cometidos em seu pleito. Observa-se que, na referida planilha (fls.
125 a 140) anexada ao RV, há valores correntes a vários trimestres, que não o quarto, do ano-
calendário de 2004, que é o período onde houve a apuração de saldo negativo, consoante a cópia
da DIPJ anexada (fls. 39 a 42).
Na própria planilha, vê-se que o seu total R$105.121,18, não bate, mas, aproxima-
se do total indicado na DIPJ (fl.41), como sendo o saldo negativo do 4o trimestre.
Conforme mencionado pela DRJ, cabe à recorrente o ônus da prova, art. 373, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.341 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900293/2011-61

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Por outro lado, a certeza e liquidez do crédito são condições essenciais à
compensação, nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional _ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Assim, entendo não restou provado o direito da recorrente ao restante do crédito
declarado, tanto pela ausência de provas, quanto pela indicação, na própria planilha, apresentada
pela recorrente, de que, pelo menos, várias das retenções, ocorridas em durante de todo o ano-
calendário, foram consideradas no 4o trimestre do ano-calendário.
Portanto, nego provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital